Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS DEFESA ESPONTÂNEA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS PELO DESISTENTE. RECONVENÇÃO. PEÇA APARTADA. APRESENTAÇÃO MUITO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RENAJUD. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. CONCEDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pedido de desistência após a manifestação, mesmo que espontânea, do réu gera aplicação do art. 90 do CPC, para condenar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ação principal pelo autor-desistente.
2. Correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a reconvenção é apresentada em peça apartada e com grande diferença temporal, afastando a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
3. Necessária a exclusão da restrição inserida via sistema RENAJUD, quando não providenciada pelo juízo de origem, a despeito da extinção do feito pela desistência da ação.
4. Apelação principal conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e provida em parte.